Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708934-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: REGIS FRANCA BARBOSA D E S P A C H O Ciente do acordo encartado de ID 26656948. Contudo, não passível de homologação, por ora, tendo em vista que exaurida a competência desta Relatoria, com o julgamento da apelação cível e ultrapassado o prazo para apreciação dos embargos de declaração. Assim, o referido acordo deve ser apreciado pelo juízo condutor da ação de origem. Prossiga-se LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora